Tribunal: TJDFT
Processo: 0724388-24.2018.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
v\:* {behavior:url(#default#VML);}
o\:* {behavior:url(#default#VML);}
w\:* {behavior:url(#default#VML);}
.shape {behavior:url(#default#VML);}

st1\:*{behavior:url(#ieooui) }

/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabela normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Times New Roman",serif;}

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE DIVULGAÇÃO DE PEÇAS PUBLICITÁRIAS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA AGÊNCIA DE PUBLICIDADE. NÃO CONFIGURADA. QUANTUM DEBEATUR. MONTANTE CORRESPONDENTE COMPREENDENDO A DIFERENÇA DOS IMPOSTOS RETIDOS PELA UNIÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RESPONSABILIDADE DA AGÊNCIA. RECURSOS CONHECIDOS. APELAÇÃO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDA. APELAÇÃO DA RÉ DESPROVIDA.

1. A legitimidade para ser parte se verifica diante da pertinência subjetiva para a causa, ou seja, deve ser extraída a partir da relação jurídica material em que repousa a pretensão.

2. Os elementos documentais acostados aos autos revelaram que a Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República não participou das negociações e tampouco contratou a demandante para prestar os serviços de veiculação de anúncios.

3. O plexo normativo que rege a contratação de serviços de publicidade pela administração pública estabelece a responsabilidade da agência pela formulação, execução e divulgação das peças publicitárias, o que inclui a contratação dos meios de divulgação. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.

3. Em relação à quantia devida, caberia ao demandado comprovar o recolhimento das quantias relativas aos impostos federais e que essa retenção seria suportada financeiramente pela empresa responsável pela divulgação da publicidade. Contudo, nas notas fiscais e pedidos de inserção consta o valor da prestação, sem alusão a decotes efetuados pela União e tampouco previsão de que caberia à divulgadora os custos decorrentes da retenção.

5. RECURSOS CONHECIDOS. APELAÇÃO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDA. APELAÇÃO DA RÉ DESPROVIDA.